Tribunal: TJBA
Processo: 8022989-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022989-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUSCELINO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
GESSICA MIRANDA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO. COMUNICAÇÃO REGULAR AO MANDANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO SOBRE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022989-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JUSCELINO MARTINS DA SILVA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.